Tribunal: STF
Processo: AI 354994
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO PELO
RELATOR. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I. - Legitimidade constitucional da atribuição conferida
ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e a
dar provimento a este - R.I./S.T.F., art. 21, § 1º; Lei 8.038/90,
art. 38; C.P.C., art. 557, redação da Lei 9.756/98 - desde que,
mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do
Colegiado.
II. - Decisão contrária aos interesses da parte não
constitui negativa de prestação jurisdicional.
III. - Agravo não provido.